Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722963-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. F. F. REPRESENTANTE LEGAL: ADALBERTO TORQUATO FERNANDES JUNIOR AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por I. F. F., assistida por ADALBERTO TORQUATO FERNANDES JUNIOR, contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0724476-86.2023.8.07.0001), que tem como réu o CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME. Na origem, o juiz do feito indeferiu a antecipação da tutela pretendida pela parte autora. Em apertada síntese, a recorrente requer a sua imediata matrícula na instituição recorrida, que foi negada sob o argumento daquela não possuir a idade mínima de dezoito anos, a fim de que possa realizar os exames necessários a conclusão antecipada do ensino médio e obter o certificado para se matricular em instituição privada de ensino superior, eis que aprovada no vestibular de medicina. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo juntado aos IDs 47708419 e 47708420, dele conheço. Inicialmente, cumpre registrar que este egrégio Tribunal de Justiça, no recente acórdão de mérito do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 - Tema 13, firmou a seguinte tese,: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” O referido incidente foi objeto de recursos especial e extraordinário, os quais foram admitidos pelo excelentíssimo Presidente desta egrégia Corte de Justiça. Considerando a disposição expressa do art. 987, § 1o, do CPC, no sentido de que os referidos recursos têm efeito suspensivo, e que a aplicabilidade de tese contrária, fixada no IRDR no 13, depende do trânsito em julgado do acórdão, a pretensão da recorrente será apreciada, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da Colenda 4a Turma Cível, tem validado o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não poderia prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESSALVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTE AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. MATRÍCULA DE ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. RISCO DE DANO EXISTENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. Suspensão advinda da admissão do IRDR não obsta a concessão de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o status de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário passíveis de interposição, segundo o disposto no artigo 987, § 1o, do mesmo diploma legal. III. Faz jus à tutela de urgência que tem por objeto a realização de exame supletivo aluno que completou 17 anos de idade, cursou mais da metade do 2o ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular de instituição de ensino superior, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369655, 07332631520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito à hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (Acórdão 1686575, 07014047320228079000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1413988, 07212288620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, em juízo de cognição sumária, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela pretendida. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios da Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Sob essa perspectiva, vislumbra-se a probabilidade do direito da recorrente, pois comprovou ter sido aprovada no vestibular da UNICEPLAC, embora não tenha completado dezoito anos (IDs 161664168 e 161664175 do processo no 0724476-86.2023.8.07.0001). Também houve demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação pela recorrente, pois esta deverá efetivar a matrícula definitiva no curso superior para o qual foi aprovada, apresentando todos os documentos originais exigidos, inclusive o certificado de conclusão do ensino médio, para efetivar sua matrícula até o dia 15/06/2023, sob pena de perder a vaga para a qual logrou aprovação. ANTE O EXPOSTO, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar que a agravada efetue a matrícula do agravante e lhe aplique as provas na modalidade de educação de jovens e adultos, para conclusão do ensino médio, e, se aprovada, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público para manifestação. Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F